Tribunal: TJES
Processo: 0034664-25.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034664-25.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAY2GO CARGO LTDA

APELADO: PENEDO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL
– AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO NO PRAZO ASSINALADO – DESERÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO –
PARTE NÃO BENEFICIADA COM A GRATUIDADE DE JUSTIÇA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1
. A alegação de justo impedimento para dilação de prazo recursal deve vir acompanhada de provas idôneas, nos termos do art. 1.007, § 6º, do CPC, sendo insuficiente a mera invocação de dificuldades de comunicação
com os clientes
, sem documentos comprobatórios.
2
. Não demonstrado justo impedimento para o cumprimento do preparo recursal, impõe-se o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado nos tribunais.

3. Não estando a parte amparada
pela
gratuidade de justiça
resta inviabilizada a pretensão de
isenção de preparo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo interno interposto por WAY2GO CARGO LTDA em face da decisão monocrática id 7810717, que não conheceu do recurso de apelação por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro no prazo assinalado.

Em seu recurso, a Agravante postula seja reformada a decisão impugnada alegando, em síntese, (a) que o pedido de justiça gratuita havia sido deferido em primeiro grau, devendo ser considerado na decisão agravada e (b) que houve justo impedimento para o cumprimento do preparo, considerando a dificuldade de comunicação com seus constituintes por conta das chuvas que atingiram a região onde os diretores da empresa se encontravam.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 8544679), por meio das quais pugna pela manutenção da decisão impugnada.

É, em síntese, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 31 de Outubro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034664-25.2019.8.08.0024

AGRAVANTE: WAY2GO CARGO LTDA

AGRAVADO: PENEDO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de agravo interno interposto por WAY2GO CARGO LTDA em face da decisão monocrática id 7810717, proferida pelo Exm. Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, que não conheceu do recurso de apelação por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro no prazo assinalado.

A decisão ora recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“O presente recurso pode ser julgado unipessoalmente, em conformidade com o art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível.

No caso vertente, como narrado, houve a intimação da apelante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. A recorrente foi considerada intimada sobre a referida determinação em 15.03.2024, de modo que o termo final para o pagamento das custas processuais seria 22.03.2024.

Não obstante, apenas após o decurso do prazo, em 25.03.2024, o patrono da apelante acostou petição requerendo dilação do prazo.

Sucede que o art. 1.007, § 6º, do CPC, apenas autoriza a dilação do prazo por justo impedimento quando esse restar devidamente comprovado, o que não ocorreu. Pelo contrário, o causídico limitou-se em requerer dilação de um prazo já escoado por acreditar que a apelante estaria com dificuldades de comunicação em razão de chuvas ocorridas na semana passada, sem, contudo, nada comprovar.

Não demonstrado o justo impedimento, forçoso reconhecer que não houve o recolhimento do preparo em dobro no prazo recursal, motivo pelo qual o reconhecimento da deserção é medida que se impõe.

E, diante da deserção, não há outra solução possível além de inadmitir o recurso, nos termos do art. 1.007, CPC.

Firme a tais considerações, aplicando o permissivo contido no caput do artigo 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto deserto.

Majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na lide principal e na reconvenção para 12% sobre o valor da causa e sobre o valor da demanda principal, respectivamente

Publique-se na íntegra.

Intimem-se as partes.

Preclusas as vias recursais, proceda a Serventia aos atos necessários à baixa adequada do feito.

Vitória/ES, 25 de março de 2024.”

Em suas recursais, a Agravante postula seja reformada a decisão impugnada alegando, em síntese, (a) que o pedido de justiça gratuita havia sido deferido em primeiro grau, devendo ser considerado na decisão agravada e (b) que houve justo impedimento para o cumprimento do preparo, considerando a dificuldade de comunicação com seus constituintes por conta das chuvas que atingiram a região onde os diretores da empresa se encontravam.

Em que pese as alegações delineadas em seu arrazoado, não merece prosperar a irresignação recursal.

De início, revela-se destituída de fundamento a alegação acerca do suposto deferimento da gratuidade de justiça, haja vista que no próprio despacho id 7392948 que determinou a intimação do Agravante para recolher o preparo em dobro, restou consignado que o apelante não “formulou pedido de assistência judiciária gratuita na origem, tendo sido, inclusive, condenado ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência”.

De fato, observa-se que o Juízo
a quo
apenas deferiu o parcelamento das custas iniciais, sem conceder a benesse processual ao Agravante, que sequer fora requerida. Ademais tal fato é corroborado pela própria condenação da Agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais imposta na sentença, a qual, registre-se, não foi impugnada no recurso de apelação, de modo que restará abarcada pela preclusão neste particular, acaso não revertido o resultado quanto ao mérito da demanda.

Sobreleva acentuar, ademais, que a própria peça de interposição do recurso de apelação (id 7137830) não abarca pedido de concessão de gratuidade de justiça, limitando-se o Agravante a requerer a postergação do pagamento do preparo para momento ulterior, pedido este que, registre-se, carece de amparo legal, e que, de todo modo, fora indeferido por decisão não recorrida.

De igual modo, não merece acolhida a alegação de que teria havido justo impedimento para o cumprimento do preparo.

Conforme bem delineado na decisão recorrida, pelo exame da petição constante no id 7794339, limita-se o patrono da Agravante a informar a suposta dificuldade de se comunicar com seus constituintes, o que alicerçou o pedido de dilação do prazo fixado.

No entanto, o referido petitório não foi acompanhado de nenhum documento comprobatório da alegação e o mesmo ocorre em relação ao presente recurso de agravo interno, porquanto novamente limita-se o recorrente a alegar que, por conta das chuvas do mês de março do corrente ano, teria sido impedido de manter contato com seus clientes para viabilizar o preparo recursal, conforme determinado.

A jurisprudência pátria, notadamente a deste Egrégio Tribunal de Justiça proclama que, acaso não comprovado o justo impedimento ao recolhimento no prazo estipulado, não há outra solução senão a manutenção da deserção do recurso.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – IMPOSIÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO – JUSTO IMPEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO NÃO CONFIGURADO – APELO DESERTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - Consoante disposto no artigo 1.007, § 4º, do CPC/2015, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

2 – Não basta à parte recorrente simplesmente colacionar aos autos o preparo recursal então recolhido, competindo a ela efetuar o pagamento do preparo em dobro em cumprimento à penalidade prevista no art. 1.007, § 4º do CPC/2015.

3 - Deixando a parte de efetuar o pagamento do preparo em dobro impõe-se a pena de deserção, mormente quando não está presente o justo impedimento em comprovar o recolhimento do preparo feito na origem quando da interposição do recurso.

4 - Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

(TJ-ES - APL: 00009483220158080061, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/07/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2017)

“APELAÇÃO. Deserção do apelo da ré. Decisão denegatória da justiça gratuita transitada em julgado. Parcelamento do preparo, embora deferido, descumprido imotivadamente pelo apelante. Não recolhimento do preparo recursal e não comprovação de eventual ocorrência de "justo impedimento" a tanto. Artigo 1.007, "caput" e § 6º, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AC: 10143440420168260100 SP 1014344-04.2016.8.26.0100, Relator: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 14/02/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO E COMPROVAÇÃO DO JUSTO IMPEDIMENTO. DESERÇÃO.

1 - Consoante o disposto no § 6º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.

2 - Verificado, pois, que o agravante/apelante não se ocupou de demonstrar, efetivamente, o justo impedimento para realização do preparo, limitando-se a apenas alegá-lo, impõe-se seja reputado deserto o recurso, não havendo nenhuma razão para reconsideração da decisão recorrida. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-GO - APL: 50915122620188090097, Relator: Des(a). GILBERTO MARQUES FILHO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R)

Deste modo, inexistindo argumentos hábeis a infirmar a decisão objurgada, não merece acolhimento a pretensão recursal de reforma do ato impugnado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria e, deste modo, nego provimento ao recurso.

VOTO COM O RELATOR